Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723895-02.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: Alessandro Feitosa Maciel Ribeiro Marlene Ribeiro Feitosa Maciel Alisson Feitosa Maciel D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49218956). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator